Tribunal: TJDFT
Processo: 0731062-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731062-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES, LEO DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Compulsando detidamente os autos, contata-se que a decisão de ID 29467804 não diz respeito a estes autos, tendo sido registrada no presente feito por equívoco e/ou falha operacional ou do sistema. Desse modo, desde logo pedindo escusas à nobre Defesa do Agravante pelo ocorrido, determino, de ofício, o desentranhamento da decisão de ID 29467804, para que se evite futura confusão, ao mesmo tempo que passo a proferir a decisão pertinente aos presentes autos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO ANTÔNIO ANDRADE PORTO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LEO DA SILVA ALVES, processo n. 0705791-07.2018.8.07.0001, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 101623108 dos autos de origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES e LEO DA SILVA ALVES em desfavor de PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO. O Executado apresentou a petição de Id. n. 100179364, na qual alega, em síntese, que: a) as Decisões interlocutórias Id. n. 99553244 e 99153187 foram proferidas sem a intimação do Requerido, violando o dever de esclarecimento decorrente do princípio da cooperação entre as partes; b) a inclusão da pessoa jurídica PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO 98017594100, CNPJ n. 37.160.714/0001-77, no polo passivo da lide é indevida, uma vez que não participou da demanda principal e não houve instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; c) é precoce e de difícil reparação o deferimento de penhora no rosto dos autos, uma vez que o valor do débito ainda está sendo discutido no Agravo de Instrumento n. 0723573-25.2021.8.07.0000; d) penhora no rosto dos autos do processo 0008786- 62.2014.4.01.3400 é incabível e indevida, pois o valor pleiteado na referida demanda possui caráter alimentar e, portanto, é impenhorável; e) que parte do valor penhorado no rosto dos autos se refere aos honorários advocatícios contratuais. Requer: 1) desconstituição da penhora no rosto dos autos ao processo 0008786- 62.2014.4.01.3400, pela natureza alimentar da indenização pleiteada aos autos, documento anexo; 2) exclusão da constrição imposta aos processos : no 0728571-85.8.07.0016 - 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no 0714354-37.2021.8.07.0016 - 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no 0706250-56.2021.8.07.0016 - 2o Juizado Especial Cível de Brasília e no 0716228-05.2021.8.07.0001 - 8a Vara Cível de Brasília, no limite de 40 % de eventual ganho econômico, por se tratar de parcela destinada a honorários contratuais; 3) retirada das quantias de R$ 3.217,33 (referente a honorários em sentença de piso), bem como $ 3.606,77 (referente a honorários em cumprimento de sentença e R$ 3.606,77 (multa pelo não pagamento voluntário) penhoradas até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0723573-25.2021.8.07.0000; 4) exclusão da empresa CNPJ N. 37.160.714/0001-77 ao polo passivo da demanda, visto que esta persona jurídica sequer respondeu pela ação principal e tampouco foram condenados na r. sentença ou foi promovida qualquer incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mesmo que na modalidade inversa. Intimados, os Credores apresentaram a petição de Id. n. 101253114, na qual requerem: a) penhora no rosto dos autos dos seguintes processos: 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço; 5020584-88.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Contagem; e 5020941-68.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem; b) realização da pesquisa INFOJUD deferida na Decisão de Id. n. 99153187, bem como a pesquisa RENAJUD deferida nas Decisões de Id. n. 96837147 e 99553244; c) rejeição das alegações dos Devedor; d) quebra de sigilo bancário do Devedor; e e) reconsideração da Decisão de Id. n. 98249392, em razão da interposição de Agravo de Instrumento. É o relatório do necessário. Decido. Não prosperam as alegações deduzidas pelo Executado na petição de Id. n. 100179364. Consoante consignado na Decisão Interlocutória de Id. n. 99553244, a pessoa jurídica PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO 98017594100, CNPJ n. 37.160.714/0001-77, é empresa individual, sem responsabilidade limitada, razão pela qual ocorre confusão entre o seu patrimônio e o patrimônio da pessoa física PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO. Nesse contexto, não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da lide. Por outro lado, o Desembargador Reator do AGI n° 0722801-62.2021.8.07.0000 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Executado (Id. n. 97852943). Por essa razão, desnecessário aguardar o julgamento do mérito do referido recurso para prosseguimento dos atos de constrição e deferimento de penhoras no rosto dos autos de outros processos. Ressalte-se que, caso o AGI n° 0722801-62.2021.8.07.0000 reforme a decisão deste Juízo, serão expedidos ofícios aos Juízos em que efetivadas as penhoras para retificação do valor penhorado. Outrossim, não vislumbro caráter alimentar nos valores penhorados no rosto dos autos do processo n° 0008786- 62.2014.4.01.3400. Consoante informado pelo Devedor, o aludido processo tem como causa de pedir a anulação do ato administrativo de punição imposto ao Autor para sua reintegração ao cargo público e como pedido o pagamento das remunerações integrais que lhe seriam devidas desde o ato de demissão até a data da efetiva reintegração. Nesse sentido, impõe-se reconhecer que os valores pretendidos na demanda se amoldam à indenização prevista no artigo 7°, inciso I da Constituição Federal e artigo 28 da Lei n°8.112/90 e, portanto, não possuem natureza alimentar, tal como defendido pelo Executado. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. Por fim, observo que a Decisão de Id. n. 99153187 determinou a penhora no rosto dos autos de valores de titularidade do Executado, de modo que não estão abarcados eventuais valores atinentes a honorários advocatícios. Nesse sentido, indefiro o pedido de exclusão de 40% de eventual ganho econômico do Executado nos processos em efetivada a penhora no rosto dos autos. No que tange aos pedidos deduzidos pelos Exequentes, defiro a penhora no rosto dos autos dos seguintes processos de eventuais créditos do Executado PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO, CPF n° 980.175.941-00, até o valor de R$ 43.281,29, atualizado até 01/07/2021: a) Processo n° 0015248-13.2014.8.13.0637, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG; b) Processo n° 5020584-88.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Contagem - MG; c) Processo n° 5020941-68.2021.8.13.0079, em trâmite perante a 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem - MG; Oficie-se a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG, 5a Vara Cível da Comarca de Contagem – MG e 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem - MG, comunicando acerca da presente penhora e solicitando o envio de Termo de Penhora assinado pelo Diretor. Destaque-se que a resposta deverá conter o número do processo ao qual se refere, podendo, inclusive, ser encaminhada pelo e-mail deste Juízo, 16vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Caso o Termo de Penhora não retorne a este Juízo do prazo de 30 dias, expeça-se nova solicitação. Concedo força de Ofício à presente decisão, devendo esta ser encaminhada a 2a Vara Cível da Comarca de São Lourenço - MG, 5a Vara Cível da Comarca de Contagem – MG e 2a Unidade Jurisdicional - JESP - 3o JD Contagem – MG. Fica o Executado intimado acerca da presente penhora, por intermédio de seu advogado, nos termos do artigo 841, §1°do CPC. Sem prejuízo, proceda a Secretaria à realização da pesquisa INFOJUD deferida na Decisão de Id. n. 99153187, bem como a pesquisa RENAJUD deferida nas Decisões de Id. n. 96837147 e 99553244. Por outro lado, indefiro a quebra do sigilo bancário do Executado, uma vez que consiste em medida extrema, que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, devendo ser deferida apenas excepcionalmente No caso, ainda não restaram esgotadas as possibilidades de localização do patrimônio do Devedor para satisfação do débito. Por fim, em relação ao Agravo de Instrumento interposto pelos Credores, mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ficam as partes intimadas.” Narra que, na origem, esta sendo demandado pelos agravados em ação de cumprimento de sentença, na qual apresentou impugnação, mas teve seus pleitos indeferidos. Defende a necessidade de reforma da r. decisão agravada, alegando haver nulidade da penhora no rosto dos autos n. 001548-13.2014.8.13.0637. Assevera que referido processo trata de inventário de bem único de família transmitido pela falecida avó do agravante. Pondera que o imóvel é impenhorável, visto se destinar a moradia dos herdeiros, na forma da Lei 8.009⁄90. Aduz que também não deve prosperar a penhora no rosto dos autos 0008786-62.2014.4.01.3400, pois a penhora seria inadmissível, uma vez que o valor objeto da referida ação tem caráter alimentar. Esclarece que o valor discutido nos autos 0008786-62.2014.4.01.3400 diz respeito a verba que faria jus em razão da reintegração ao cargo público de Técnico Administrativo, por isso a natureza alimentar que impõe necessária impenhorabilidade. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos das penhoras até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, e reforma da r. decisão agravada. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Sabidamente a impenhorabilidade é exceção prevista em lei, cuja interpretação deve ser restritiva e, na hipótese do bem de família somente tem lugar se comprovado que o imóvel é utilizado como residência familiar e, havendo mais de um imóvel residencial, a proteção é somente ao de menor valor (Lei no 8.009/90, artigos 1o e 5o). Gizada esta premissa, e fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, tenho que eventual impenhorabilidade alegada pelo recorrente por supostamente se tratar de bem de família demanda exame aprofundado dos elementos coligidos, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar, restando prudente, neste caso, decidir a questão à luz do contraditório e em conjunto com o e. Colegiado. Com relação a alegada impenhorabilidade do crédito existente em razão da penhora no rosto dos autos n. 0008786-62.2014.4.01.3400, que seria de natureza alimentar, vejamos. A penhora foi mantida pelo d. Juízo a quo, por não ter considerado a natureza alimentar do crédito, pois seria a título indenizatório e não salarial como alega o recorrente. In casu, desde logo pedindo vênia ao agravante, mas, em tese, mesmo que se trate de verba salarial como quer fazer crer o recorrente, não estaria esta totalmente imune a eventual penhora, pois a proteção seria somente do valor destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês de referência, sendo admitida a penhora de eventual sobra. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SALÁRIO. VEDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. I - Constatado que a conta-poupança do agravante-devedor é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. II - O valor que não foi destinado à subsistência do devedor e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1263301, 07093145920208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a liminar em questão não comporta deferimento também porque não se vislumbra, na hipótese dos autos, urgência, notadamente porque o julgamento do presente recurso pelo e. Colegiado sói ocorrer de forma bastante célere, de modo a não acarretar prejuízo às partes e ao curso regular do processo de origem. Desse modo, aferidos ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, o seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os Agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando as informações. Atente-se a nobre Secretaria da Turma para que proceda o desentranhamento da decisão de ID 29467804 e o recolhimento do Ofício de ID 29486693, como determinado linhas volvidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator